Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-75.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-75.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (AGRAVANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROSALVO TIAGO BOENO DE SOUZA NETO - CPF: 047.232.761-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO –

SENTENÇA MANTIDA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ENDOSSO

ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

NÃO COMPROVADO

- OFENSA À SINGULARIDADE RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO

- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra acórdão proferido em Recurso de Apelação desprovido movido pelo Recorrente, com julgamento por esta 5a Câmara de Direito Privado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do recurso interposto, considerando que o comando judicial atacado não é passível de impugnação por meio de Agravo Interno, mas sim por Recursos Extrordinários em instância superiores.

III. Razões de decidir

O acórdão envolve julgado de colegiado, o que evidencia erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Não conhecimento do recurso de Agravo Interno, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o recurso de Agravo Interno interposto contra acórdão "

Dispositivos relevantes citados:

art. 1.042 do CPC/2015 e art. 102 da CF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha I
, em face de acórdão preferido por esta 5a Câmara de Direito Privado, que desproveu o Recurso de Apelação que interpôs, mantendo a sentença recorrida
(id. 233314180).

Irresignado, o Agravante insiste na validade do endosso da cédula de crédito em seu favor, realizado pelo antigo credor, respaldando-se nas cláusulas 10.4 e 10.5 do referido documento e na legislação aplicável à modalidade específica do título executado.

Alega que essa espécie de endosso é "preto", caracterizando-se por uma anotação simples no contrato com os dados do endossante e do endossatário. Assim, não seria necessária uma procuração que autorizasse o credor originário, na qualidade de endossante, a firmar a cessão de crédito.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso, interposto com fundamento no artigo 1021 do CPC, pela reconsideração da decisão pelo Relator e, se esse não for o entendimento, pelo encaminhamento dos autos ao e. Colegiado para apreciação da matéria (id. 238326165).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, observa-se que o Agravante,
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha I,
busca reanálise de arresto de acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que desproveu Recurso de Apelação que interpôs, mantendo a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ENDOSSO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrado a regularidade do endosso realizado pelo credor originário, resta evidenciada a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo ativo da ação que visa resgate de crédito objeto de alienação fiduciária de veículo firmado por instituição financeira diversa. (id. 227499668)

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Desapropriação movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA .

Importante ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade estabelece que há, tão somente, um único e adequado recurso para cada comando judicial.

Veja que, no caso em apreço, o Recorrente impugnou o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ele interposto, julgado pelo Colegiado da Câmara deste Tribunal de Justiça, por meio de Recurso de Agravo Interno.

Com efeito, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil estabelece que caberá recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.042. Caberá recurso especial, para o Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, quando:

I - divergirem, na interpretação de norma federal, os tribunais;

II - for declarada a inconstitucionalidade de ato normativo do poder público.

Além disso, o Recurso Extraordinário pode ser interposto ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses previstas no artigo 102 da Constituição Federal.

Desse modo, os recursos cabíveis seriam o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial, desde que preencham os requisitos expressamente previstos nos dispositivos do Código de Processo Civil.

Não cabe nem mesmo aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, já que outros são os instrumentos processuais próprios à impugnação de acórdão de colegiado, inclusive para instâncias superiores.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é regra excepcional, e só se admite nas hipóteses em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não é o caso dos autos, ante a existência de norma expressa dispondo que o acórdão é combatido por outros instrumentos processuais.

Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, em hipótese como a presente, por considerar a existência de erro grosseiro.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade . 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Logo, diante da inadequação da via eleita, em razão do evidente erro grosseiro da parte sucumbente, ora Recorrente

- uma vez que não há dúvidas quanto ao comando judicial que foi impugnado de forma equivocada por meio do agravo interno - impõe-se o não conhecimento do recurso.

Forte nessas razões, NÃO SE CONHECE do presente Recurso de Agravo Interno, interposto por
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha I.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024